Tribunal: TJDFT
Processo: 0708824-05.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. SUBSTITUIÇÃO DO POLO ATIVO. ART. 778 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FACULDADE DO CESSIONÁRIO. INÉRCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Execução fundada em cédula de crédito bancário, emitida em 03/02/2017, no valor de R$ 51.212,42. A ação foi ajuizada em 04/2018. Sobreveio cessão do crédito em 05/2025. Houve comunicação nos autos em 14/07/2025, com requerimento de substituição do polo ativo. O juízo indeferiu o pedido e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por entender configurada a perda superveniente do interesse de agir e da legitimidade ativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir: 1) a legitimidade para o prosseguimento da execução após a cessão do crédito; 2) a possibilidade de substituição do polo ativo por iniciativa do cedente; 3) a necessidade de atuação da cessionária para regularização do polo ativo e os efeitos da ausência de habilitação nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 778, III, do Código de Processo Civil dispõe que o cessionário é parte legítima para promover a execução de título executivo transmitido por ato entre vivos. O §1o estabelece que a sucessão independe de consentimento do executado. A norma, contudo, confere faculdade ao cessionário, e não impõe a sua automática substituição no polo ativo da execução.
4. Operada a cessão do crédito, o cessionário é parte legítima para o prosseguimento do feito. Todavia, sua habilitação no polo ativo depende de regularização nos autos.
5. Conforme documento apresentado pelo BRB Banco de Brasília a cessão do crédito ocorreu antes de 26/05/2026. Em 14/07/2025, o exequente informou a cessão nos autos e requereu a substituição do polo ativo. O juiz indeferiu o pedido e, na mesma oportunidade, determinou a manifestação da parte quanto à eventual perda de interesse e legitimidade. Apesar disso, não houve a regularização do polo ativo, tampouco manifestação da cessionária no sentido de assumir a execução até o proferimento da sentença, em 08/2025.
6. Ressalte-se que o próprio exequente originário informou a cessão e indicou a ausência de interesse no prosseguimento da demanda, circunstância que evidencia a necessidade de atuação da cessionária para viabilizar o regular andamento do feito. O pedido de suspensão formulado pelo cedente não supre a ausência de regularização, nem afasta a inércia da parte legítima. Sentença mantida.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido, com manutenção da sentença que extingue o processo sem resolução do mérito, sem majoração dos honorários advocatícios.
Legislação relevante: Código de Processo Civil (CPC), arts. 778, III e §1o, e 485, VI.